Tribunal: STJ
Processo: 0487423-02.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059491 - SP(2025/0487423-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE BARBOSA DE MELO (PRESO)
ADVOGADA
: KELLEN CRISTINA ALVES - SP427784
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE COM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. "É incabível a impetração de habeas corpus concomitantemente com
interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de
indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da
unirrecorribilidade (AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min.
549.368/SC,
(AgRg no HC n.
Joel Ilan Paciornik, DJe de
"
19/12/2019)
783.642/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe de
.
28/4/2023)
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
12 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54951537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/03/2026 21:58:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: f31173e2-8b99-442a-b759-6e059d0e4cc8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059491 - SP(2025/0487423-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE BARBOSA DE MELO (PRESO)
ADVOGADA
: KELLEN CRISTINA ALVES - SP427784
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE COM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. "É incabível a impetração de habeas corpus concomitantemente com
interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de
indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da
unirrecorribilidade (AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min.
549.368/SC,
(AgRg no HC n.
Joel Ilan Paciornik, DJe de
"
19/12/2019)
783.642/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe de
.
28/4/2023)
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO HENRIQUE BARBOSA
DE MELO contra a decisão de e-STJ fls.
por meio da qual deixei de conhecer
159/162,
do
impetrado em seu favor.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado, como incurso no
, da
à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
fechado, tendo em vista que "tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de
terceiros, ainda que gratuitamente, 3.272,25g (três mil, duzentas e setenta e duas
gramas e vinte e cinco centigramas) da substância entorpecente 'Erythroxylum
, consistente em catorze porções,
Coca L', popularmente conhecida como 'cocaína'
sendo doze acondicionadas em invólucros de plástico de cor preta vedados por nó, e
duas acondicionadas em invólucro de plástico de cor verde seguido por fita adesiva
incolor, na forma de tijolos, tudo sem autorização e em desacordo com determinação
Documento eletrônico VDA54612767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:02
Código de Controle do Documento: 5566bbfc-ea8d-4d69-9979-3c749e50e1e1

", além de dinheiro, caderno de anotações do tráfico e uma
legal e regulamentar
balança de precisão (e-STJ fl. 17).
Aos
o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo
24/11/2025,
(e-STJ fls.
).
14/19
No presente
, impetrado em
a defesa aduziu que teria havido
writ
9/12/2025,
flagrante ilegalidade na dosimetria da pena.
Requereu, dessa forma, a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o,
da
e o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.
Lei n. 11.343/2006
Neste agravo regimental, a defesa repisa os argumentos deduzidos
anteriormente, pleiteando, desse modo, a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão da matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in
(e-STJ fls.
):
verbis
159/162
A pacífica jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante
de recursos legalmente previstos e
manejados contra o
habeas corpus
mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação
do princípio da unirrecorribilidade. A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
MANEJO
CONCOMITANTE, CONTRA O ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DA REVISÃO
CRIMINAL, DA INICIAL DO PRESENTE FEITO E DE RECURSO ESPECIAL,
A INDICAR A POSSIBILIDADE DE QUE A MATÉRIA ORA VENTILADA
SEJA ANALISADA NA VIA DE IMPUGNAÇÃO INTERPOSTA NA CAUSA
PRINCIPAL. PRETENSÕES DE MÉRITO COINCIDENTES. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU UNICIDADE. PREJUÍZO
PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT NÃO DEMONSTRADO.
POSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO URGENTE AO ÓRGÃO
JURISDICIONAL COMPETENTE, NA VIA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. "Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é
possível a impetração de habeas corpus para tratar de máculas já suscitadas
em recurso especial [...] (AgRg no HC n.
Ministro Jorge Mussi,
573.510/SP,
Quinta Turma, DJe
" (STJ, AgRg no HC
Rel. Ministro
3/8/2020)
590.414/SC,
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
04/05/2021,
.
10/05/2021)
2. No recurso especial interposto pelo Agravante também contra o acórdão
impugnado na inicial destes autos, formulou-se pretensão de mérito idêntica à
Documento eletrônico VDA54612767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:02
Código de Controle do Documento: 5566bbfc-ea8d-4d69-9979-3c749e50e1e1

que ora se postula. Ocorre que, em razão da coincidência de pedidos, não se
configura a conjuntura na qual seria admissível a tramitação simultânea de
habeas corpus e de recurso, conforme o que fora definido em leading case da
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (HC
Rel. Ministro
482.549/SP,
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em
DJe
.
11/03/2020,
03/04/2020)
3. As vias recursais - nelas incluídas o recurso especial (a via de impugnação
cabível no caso) - não são incompatíveis com o manejo de pedidos que
demandam apreciação urgente. O Código de Processo Civil, aliás, em seu
§ 5.o, inciso III, prevê o remédio jurídico para a referida hipótese,
art. 1.029,
ao possibilitar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ainda na origem,
por meio de decisão proferida pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal
recorrido.
Nesse caso, incumbe à Defesa formular pedido de tutela de urgência recursal
que demonstre a plausibilidade jurídica da pretensão invocada e que a
imediata produção dos efeitos do acórdão recorrido pode implicar risco de
dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do
Código de Processo Civil). Precedente.
4. Ao menos por ora, deve tramitar tão somente a via de impugnação
manejada na causa principal, a qual ainda não tem solução definitiva
(valendo destacar que as alegações ora formuladas poderão, eventualmente,
ser apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso
especial). Diante desse cenário fático-processual, em que na via de
impugnação adequada ainda é possível a análise da pretensão recursal, ou
até mesmo a concessão de ordem de habeas corpus ex officio, "qualquer
pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado
[pelo] impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do
remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para
julgamento de habeas corpus" (STJ, AgRg no HC
relator
733.563/RS,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 10/05/2022,
DJe
.
16/05/2022)
5. Recurso desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
788.403/SP,
julgado em
DJe de
)
7/2/2023,
14/2/2023.
Portanto, a estratégia adotada pela defesa na utilização de meios
impugnativos concomitantes sinaliza
,
abuso do direito de recorrer
devendo ser rechaçada, tornando inviável a apreciação do
,
writ
notadamente quando não se verifica flagrante ilegalidade a atrair a
concessão de
de ofício.
habeas corpus
No caso, verifica-se que houve a interposição de recurso especial defensivo,
o qual está em fase de processamento no Tribunal de origem (e-STJ fl. 136).
Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de
corpus
locomoção.
Documento eletrônico VDA54612767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:02
Código de Controle do Documento: 5566bbfc-ea8d-4d69-9979-3c749e50e1e1

No entanto, no caso, não há que se falar em flagrante ilegalidade apta a
ensejar a superação do supracitado entendimento, mormente porque o
exame da controvérsia demandaria, inevitavelmente, o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, providência inviável na via eleita.

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54612767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:02
Código de Controle do Documento: 5566bbfc-ea8d-4d69-9979-3c749e50e1e1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.059.491 / SP
Número Registro: 2025/0487423-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15040343520238260196 15051082720238260196
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : KELLEN CRISTINA ALVES
ADVOGADA
: KELLEN CRISTINA ALVES - SP427784
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: PAULO HENRIQUE BARBOSA DE MELO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO HENRIQUE BARBOSA DE MELO (PRESO)
ADVOGADA
: KELLEN CRISTINA ALVES - SP427784
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54949893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:00
Código de Controle do Documento: e59f3cc9-b472-4a8b-abba-6a0f0eb7ba33

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:00
Código de Controle do Documento: e59f3cc9-b472-4a8b-abba-6a0f0eb7ba33